Tribunal: TJMT
Processo: 1033771-95.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033771-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente Aéreo, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), D. E. L. D. O. - CPF: 076.961.881-27 (AGRAVANTE), CLAUDIMARA LONARDONI DE OLIVEIRA - CPF: 017.052.549-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ARNI ALBERTO SPIERING - CPF: 195.972.669-20 (AGRAVADO), MARCOS SPIERING - CPF: 616.622.161-49 (AGRAVADO), OURO BRANCO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.986.832/0001-78 (AGRAVADO), SANTA MARIA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 49.666.848/0001-43 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIMARA LONARDONI DE OLIVEIRA - CPF: 017.052.549-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. MORTE DE GENITOR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Alimentos Provisórios, indeferiu tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios em razão do falecimento de seu genitor em acidente aéreo. O agravante sustenta a responsabilidade objetiva das empresas agravadas e do espólio do proprietário da aeronave, ao argumento de que o piloto, empregado de empresa do mesmo grupo econômico, teria dado causa ao sinistro, pleiteando a fixação de alimentos provisórios com fundamento no art. 948, II, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência consistente na fixação de alimentos provisórios; (
ii
) estabelecer se, em análise perfunctória, há elementos suficientes para imputar responsabilidade às agravadas, a justificar a imposição solidária da obrigação alimentar provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida para a concessão da tutela de urgência.

Os documentos juntados aos autos comprovam o acidente aéreo que vitimou o genitor do agravante, indicam a propriedade da aeronave pelo espólio agravado e revelam indícios de vínculo do falecido e do piloto com empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, evidenciando a probabilidade do direito invocado.

Nos termos dos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil, o empregador responde objetivamente pelos atos praticados por seus empregados no exercício do trabalho, o que autoriza, em juízo de cognição sumária, a imputação de responsabilidade às empresas envolvidas.

A dependência econômica de filho menor em relação ao genitor é presumida, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária prova específica da necessidade, o que evidencia o perigo de dano diante da condição de menor impúbere.

A fixação de alimentos provisórios não implica reconhecimento definitivo da responsabilidade civil, constituindo medida reversível e sujeita à revisão após a instrução processual.

As alegações de ilegitimidade passiva e inexistência de grupo econômico demandam dilação probatória, não impedindo, nesta fase, a concessão da tutela diante dos indícios suficientes de responsabilidade solidária.

O arbitramento do valor em um
salário mínimo
mensal observa o caráter provisório da medida e preserva o equilíbrio entre a necessidade do menor e o ônus imposto aos agravados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessão de alimentos provisórios em ação indenizatória por morte exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, aferidos em cognição sumária.

A dependência econômica de filho menor em relação ao genitor falecido é presumida, dispensando prova específica.

O empregador responde objetivamente pelos atos de seus empregados no exercício do trabalho, nos termos dos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil, podendo ser fixados alimentos provisórios quando presentes indícios mínimos de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC,
arts
. 932, III, 933 e 948, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; STJ,
AgRg
no Ag 1.294.094/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
06.02.2015; TJMT, AI nº 1021747-35.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

AI
1033771-95.2025.8.11.0000

D. E. L. D. O.

x

SANTA MARIA ARMAZÉNS GERAIS LTDA. E OUTROS.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAVI ESCUDERO LONARDONI DE OLIVEIRA, menor impúbere representado por sua genitora CLAUDIMARA LONARDONI DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Alimentos Provisórios (Processo nº 1023903-84.2025.8.11.0003), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fixação de alimentos provisórios.

O agravante narra que seu genitor, Ademar de Oliveira Júnior, faleceu em 15/08/2024, vítima de acidente aéreo envolvendo a aeronave King Air C90, prefixo PS-AAS, de propriedade do Sr.
Arni
Alberto
Spiering
(cujo espólio é agravado), que caiu na zona rural de Apiacás/MT.

Afirma que seu pai trabalhava como gerente comercial das empresas agravadas e que o acidente também vitimou o proprietário das empresas,
Arni
Alberto
Spiering
, dois netos deste e o piloto Helder de Souza.

Alega que o piloto era empregado da empresa Ouro Branco Administração e Participações Ltda., conforme demonstrado na reclamação trabalhista nº 0000984-14.2024.5.23.0022, onde as próprias agravadas admitiram que o piloto foi responsável pelo acidente, tendo ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores ao voo, contrariando normas de segurança, além de possuir 33 multas administrativas aplicadas pela ANAC.

Sustenta que seu falecido pai era o único provedor do lar, com renda mensal de R$ 33.340,00, e que, após sua morte, ficou em situação financeira precária, dependendo da ajuda de familiares para custear suas despesas básicas e educacionais, que incluem mensalidade escolar de R$ 1.961,81, material didático de R$ 255,76 e alimentação de R$ 1.518,00, totalizando R$ 3.735,57 mensais.

Argumenta que as agravadas são responsáveis objetivamente pelo acidente, nos termos dos
arts
. 932, III e 933 do Código Civil, bem como pela legislação aeronáutica, e que seu direito aos alimentos provisórios decorre do art. 948, II, do Código Civil.

Os agravados apresentaram contraminuta (ID 345642876), alegando ilegitimidade passiva das empresas Ouro Branco Insumos Agrícolas Ltda. e Santa Maria Armazéns Gerais Ltda., inexistência de grupo econômico, culpa exclusiva do piloto, caráter recreativo da viagem e ausência de necessidade do agravante.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (ID 350314390), opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo que a matéria está intrinsecamente vinculada ao mérito e exige apuração de complexas questões fáticas e jurídicas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios em favor do agravante, menor de idade, filho de vítima de acidente aéreo.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em apreço, em análise superficial, própria desta fase processual, constato que há ele
mentos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

Os documentos acostados aos autos revelam a comprovação do acidente aéreo que vitimou seu genitor, bem como indícios da vinculação do falecido com as empresas agravadas, além da documentação que sugere a propriedade da aeronave acidentada pelo Sr.
Arni
Alberto
Spiering
, cujo espólio figura no polo passivo.

Ademais, há elementos que indicam que o piloto da aeronave, Sr. Helder de Souza, era empregado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, conforme se depreende da r
eclamação trabalhista mencionada.

Nos termos dos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil, o empregador responde objetivamente pelos atos de seus empregados, serventes e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

Assim, verifica-se que há elementos mínimos que apo
ntam para a possibilidade jurídica do pedido de alimentos provisórios.

O perigo de dano está evidenciado pela condição do agravante, menor de idade, que dependia economicamente de seu genitor falecido. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a dep
endência econômica dos filhos menores em relação aos pais é presumida, não necessitando de comprovação específica.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA — FILHO MENOR — DEPENDÊNCIA ECONÔMICA — PRESUMIDA — PENSÃO POR MORTE — DEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — TEMA 905 DO STJ — OBSERVÂNCIA — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
“O entendimento desta Corte é no sentido de que a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova. Precedentes
”.
(STJ, Quarta Turma,
AgRg
no Ag 1294094/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6/2/2015).
Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção e os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública observarão o decidido no Tema 905 no Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MT 10091982820188110003 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO
GUEDES, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2021)

Ressalto, ainda, que
esta
Câmara já concedeu tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios em favor da viúva da mesma vítima, no valor de do
is
salários-mínimos
me
nsais, conforme decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1021747-35.2025.8.11.0000, o que reforça a plausibilidade do direito invocado pelo agravante.

Quanto ao valor pleiteado, considerando o caráter provisório da medida e a necessidade de equilíbrio entre a subsistência do agravante e o ônus imposto aos agravados, entendo razoável a fixação em 1 (um)
salário-mínimo
mensal, sem prejuízo de posterior revisão após a instrução processual.

Ressalto que a concessão de alimentos provisórios não implica em reconhecimento definitivo de responsabilidade civil, tratando-se apenas de medida de urgência para garantir a subsistência do agravante durante o trâmite processual, podendo ser revista a qualquer tempo.

As questões relativas à legitimidade passiva das empresas agravadas e à existência de grupo econômico demandam dilação probatória e serão
melhor
analisadas pelo juízo de orige
m no curso da instrução processual. Para fins de tutela de urgência, os indícios apresentados são suficientes para justificar a responsabilidade solidária.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando que os agravados paguem ao agravante, solidariamente, alimentos provisórios no valor de 1 (um)
salário-mínimo
mensal, mediante depósito em conta bancária a ser informada pela genitora do menor nos autos de origem.

É como v
oto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026